Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712208-73.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: SPE FAICALVILLE INCORPORACAO 1 LTDA, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, LIVING CONSTRUTORA LTDA AGRAVADOS: NEWTON BATISTA DA COSTA JUNIOR, DENISE GLORIA SILVA DE PAULA DA COSTA DESPACHO SPE FAIÇALVILLE INCORPORAÇÃO 1 LTDA, EBM GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA e LIVING CONSTRUTORA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, ao argumento de que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, não estaria pacificada na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016